Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS E GASTOS PESSOAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito por considerar que a renda familiar bruta do recorrente, aferida a partir da declaração de imposto de renda da companheira, ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
4. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar bruta, pelo qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. O recorrente figura como dependente na declaração de imposto de renda da companheira, cuja renda bruta familiar mensal superior ultrapassa, em muito, o limite de até 5 salários-mínimos e do valor definido como mínimo existencial.
6. Ainda que alegue desemprego, dívidas elevadas e uso integral do limite do cartão de crédito, tais elementos não afastam a presunção de capacidade financeira, pois decorrem de escolhas pessoais e não configuram, por si, situação de miserabilidade jurídica.
7. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem padrão de vida acima da média brasileira, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, ainda que proveniente exclusivamente de cônjuge ou companheiro, afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça."; "2. Dívidas pessoais e uso de crédito não configuram, por si, situação de miserabilidade jurídica que justifique a concessão do benefício."
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, 99, § 3o, e 101, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800447, 0738996-54.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 10/01/2024.